Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-96.2017.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRELIMINAR – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Alegação de incompetência de juízo – Pretensão do banco réu de deslocar a competência para a Justiça Federal - Descabimento – Competência da Justiça Estadual – O objeto da lide é o descumprimento de contrato por parte de instituição privada de ensino, no que tange à obrigação de assumir o pagamento do

Ementa:
PRELIMINAR – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Alegação de incompetência de juízo – Pretensão do banco réu de deslocar a competência para a Justiça Federal - Descabimento – Competência da Justiça Estadual – O objeto da lide é o descumprimento de contrato por parte de instituição privada de ensino, no que tange à obrigação de assumir o pagamento do contrato do FIES celebrado por seu aluno com a instituição financeira, sem, contudo, repercutir nas condições do referido programa de financiamento estudantil, de modo que não há interesse da União – PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Banco réu que alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo – Alegação de que é mero operador do FIES, não possuindo responsabilidade pelos danos alegados pela autora – Descabimento – Hipótese em que a requerente aduziu que o banco inscreveu seu nome em cadastros de proteção ao crédito e formulou pedido em face da instituição financeira, a fim de que esta se abstivesse de praticar atos de cobrança, de modo que o banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda – A existência, ou não, de responsabilidade da casa bancária é questão afeita ao mérito – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Sentença que condenou a instituição de ensino ré a assumir as prestações do contrato de financiamento estudantil celebrado entre a autora e o banco réu, bem como declarou a inexigibilidade do contrato de financiamento estudantil em relação à autora e condenou os réus ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência dos réus – Autora que cumpriu devidamente as cláusulas previstas no contrato de garantia, razão pela qual deve a instituição de ensino arcar com o pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil – O ilícito contratual praticado pela instituição de ensino ensejou a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Dano moral configurado – O valor da indenização arbitrado pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00) é adequado aos fins colimados – Impossibilidade, no entanto, de condenação do banco réu ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que, em princípio, agiu em exercício regular de direito – Não obstante, o contrato de financiamento estudantil o deve ser declarado inexigível em relação à autora – Autorizar que o banco requerido possa continuar praticando atos de cobrança em relação à requerente significaria onerar em demasia a parte mais frágil nas relações jurídicas tratadas nos autos, bem como comprometeria a eficácia da tutela jurisdicional a ela entregue – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001892-96.2017.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é
apelante GRUPO EDUCACIONAL UNIESP, é apelada SHEILE ANGELINE
CORDEIRO MUNHOZ CERESO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP e deram parcial provimento ao recurso do réu
BANCO DO BRASIL S/A, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
Voto no 27.849
Apelação Cível no 1001892-96.2017.8.26.0238
Comarca: Ibiúna - 1a Vara
Apelante: Grupo Educacional Uniesp
Apelado: Sheile Angeline Cordeiro Munhoz Cereso
Interessado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Augusto Bruno Mandelli
PRELIMINAR Contrato de garantia de pagamento de
financiamento
estudantil
(FIES)

Alegação
de
incompetência de juízo Pretensão do banco réu de deslocar
a competência para a Justiça Federal - Descabimento
Competência da Justiça Estadual O objeto da lide é o
descumprimento de contrato por parte de instituição privada
de ensino, no que tange à obrigação de assumir o pagamento
do contrato do FIES celebrado por seu aluno com a
instituição financeira, sem, contudo, repercutir nas condições do referido programa de financiamento
estudantil, de modo que não há interesse da União

PRELIMINAR AFASTADA.
PRELIMINAR Contrato de garantia de pagamento de
financiamento estudantil (FIES) Banco réu que alega ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo Alegação de
que é mero operador do FIES, não possuindo
responsabilidade pelos danos alegados pela autora

Descabimento Hipótese em que a requerente aduziu que o
banco inscreveu seu nome em cadastros de proteção ao
crédito e formulou pedido em face da instituição financeira,
a fim de que esta se abstivesse de praticar atos de cobrança,
de modo que o banco é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda
A existência, ou não, de
responsabilidade da casa bancária é questão afeita ao mérito
PRELIMINAR AFASTADA.
AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER CUMULADA COM
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL Prestação de
serviços educacionais Contrato de garantia de pagamento
de financiamento estudantil (FIES)
Sentença que
condenou a instituição de ensino ré a assumir as prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
do contrato de financiamento estudantil celebrado entre a
autora e o banco réu, bem como declarou a inexigibilidade
do contrato de financiamento estudantil em relação à autora
e condenou os réus ao pagamento de indenização por dano
moral
Insurgência dos réus
Autora que cumpriu
devidamente as cláusulas previstas no contrato de garantia,
razão pela qual deve a instituição de ensino arcar com o
pagamento das prestações do contrato de financiamento
estudantil O ilícito contratual praticado pela instituição de
ensino ensejou a inscrição do nome da autora em cadastros
restritivos de crédito Dano moral configurado O valor da
indenização arbitrado pelo juízo de primeiro grau
(R$
5.000,00)
é
adequado
aos fins colimados

Impossibilidade, no entanto, de condenação do banco réu ao
pagamento de indenização por dano moral, uma vez que, em
princípio, agiu em exercício regular de direito
Não
obstante, o contrato de financiamento estudantil o deve ser
declarado inexigível em relação à autora Autorizar que o
banco requerido possa continuar praticando atos de
cobrança em relação à requerente significaria onerar em
demasia a parte mais frágil nas relações jurídicas tratadas
nos autos, bem como comprometeria a eficácia da tutela
jurisdicional
a
ela
entregue

RECURSO
DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ NÃO PROVIDO E
RECURSO
DO
BANCO
RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de obrigação de fazer c/c
declaratória de inexigibilidade de débito, rescisão contratual e indenização
por danos morais”, ajuizada por SHEILE ANGELINE CORDEIOR MUNHOZ
CERESO contra GRUPO EDUCACIONAL UNIESP e BANCO DO BRASIL
S/A, julgou procedente o pedido formulado pela autora, “para declarar a
inexigibilidade do contrato de financiamento firmado com o BANCO DO
BRASIL e, ainda, condenar as rés em obrigação de fazer consistente em
efetuar o pagamento integral de todo o débito da autora junto ao programa
FIES/Banco do Brasil, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)” (fls. 283/288).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
Recorre o réu GRUPO EDUCACIONAL UNIESP. Afirma
que a autora descumpriu o contrato de garantia do pagamento do
financiamento estudantil pela instituição de ensino. Aduz que a autora não
cumpriu o requisito de excelência no rendimento acadêmico, previsto na
cláusula 3.2 do instrumento celebrado entre as partes. Acrescenta que a
requerente tampouco cumpriu a cláusula 3.3 do referido contrato de
garantia, deixando de comprovar ter realizado 06 (seis) horas semanais de
contrapartida social. Argumenta que a autora somente obteve aprovação
após a realização de prova exame, destinada aos alunos que não obtiveram
a média 7,0, necessária à obtenção da excelência acadêmica. Defende que
o descumprimento contratual pela autora ensejou a rescisão da avença, nos
termos da cláusula 4.3, de modo que não há que se falar na obrigação do
pagamento do FIES pela instituição de ensino. Sustenta não haver dano
moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo singular.
Por sua vez, recorre o réu BANCO DO BRASIL S/A.
Argui a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito,
requerendo o deslocamento da competência para a Justiça Federal, sob o
argumento de que a lide envolve a responsabilidade FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, do Ministério da Educação. Ainda
em sede preliminar, defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo
da demanda, uma vez que o contrato de financiamento estudantil é gerido
pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. No
mérito, sustenta ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à
relação jurídica estabelecida com a autora, pois o contrato de financiamento
estudantil é programa governamental. Acrescenta que não possui
responsabilidade pela promessa da instituição de ensino de pagamento do
contrato de financiamento. Ressalta que o contrato de financiamento prevê
de forma clara a responsabilidade da autora pelo pagamento das
prestações. Menciona que o instrumento contratual também prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
possibilidade de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de
crédito em caso de inadimplemento. Defende ter agido regularmente, nos
termos da contratação celebrada com a autora. Subsidiariamente, requer a
redução do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau.
Recursos recebidos e contrariados (fls. 328/330 e
363/365).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c declaratória
de inexigibilidade de débito, rescisão contratual e indenização por danos
morais”, ajuizada por SHEILE ANGELINE CORDEIOR MUNHOZ CERESO
contra GRUPO EDUCACIONAL UNIESP e BANCO DO BRASIL S/A.
A autora narrou, na petição inicial, que, atraída pelo
programa “A UNIESP paga” divulgado pelo réu, celebrou contrato de
prestação de serviços educacionais com o requerido, a fim de cursar Direito.
Mencionou que, a fim de atender às condições exigidas para a adesão ao
programa “A UNIESP paga”, celebrou o contrato de financiamento estudantil
denominado FIES, que seria pago pelo réu. Aduziu que, após o recebimento
do Contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES e
“Certificado” emitido pelo requerido, dirigiu-se a agência do réu BANCO DO
BRASIL S/A para assinatura do contrato de financiamento estudantil.
Sustentou ter iniciado e concluído o curso, atendendo a todas as exigências
previstas no regulamento do “Termo de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES”. Ressaltou que, apesar disso, tem sido cobrada pelo
inadimplemento do contrato de financiamento estudantil, inclusive tendo
havido a inscrição de seu nome em cadastros de órgãos de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
crédito.
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, buscando
a declaração de inexigibilidade do contrato de financiamento estudantil
celebrado com o réu BANCO DO BRASIL S/A, e, consequentemente,
determinando a exclusão de seu nome de cadastros de órgãos de proteção
ao crédito. Requereu, ainda, a condenação do réu GRUPO EDUCACIONAL
UNIESP ao pagamento da integralidade do contrato de financiamento
estudantil celebrado com a instituição financeira ré. Pleiteou, ainda, pela
condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral.
O D. Juízo a quo julgou procedentes os pedidos
formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 283/288):
"Inicialmente, vale ressaltar que aplica-se ao
caso o Código de Defesa do Consumidor, vez que a
autora e a ré enquadram-se na condição de consumidor e
fornecer, segundo definição do artigo 2° e 3° do CDC.
No mérito, a autora aduz que firmou com a corré
UNIESP contrato por meio do qual a faculdade arcaria
com o pagamento dos valores decorrentes de contrato de
financiamento estudantil FIES.
Entretanto, a ré Uniesp não teria cumprido com
a sua obrigação, o que teria gerado a cobrança indevida
de valores pelo Banco do Brasil/Instituição Financeira,
bem como a negativação de seu nome por esta última.
Nestes termos, é incontroverso que perante a
instituição financeira a responsabilidade pelo pagamento
do financiamento FIES é da autora, que foi quem firmou e
assumiu o empréstimo, o que torna as cobranças
realizadas pelo Banco do Brasil em face da autora
legitimas, inclusive quanto a negativação do nome do
devedora, em hipótese de inadimplemento, configurando
tal conduta mero exercício regular de direito.
Situação diversa opera-se em relação à ré.
Conforme exaustivamente comprovado pela
autora a ré (UNIESP) divulgou amplo material de
propaganda buscando angariar alunos sob a promessa
de financiamento integral do curso (fls. 20/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
Inclusiva a rés disponibilizam ao aluno o TERMO
DE GARANTIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES
DO FIES (fls.29/30), pelo qual a instituição de ensino se
compromete ao pagamento do financiamento do FIES, de
acordo com o contrato que foi estipulado em nome do
aluno em relação ao referido programa.
Evidente que a autora foi vítima de propaganda
enganosa praticada pela ré, com evidente prejuízo da
demandante e óbvia má fé contratual da demandada.
O Código de Defesa do Consumidor proíbe
qualquer tipo de publicidade enganosa, levando em
consideração primordialmente a sua CAPACIDADE DE
INDUÇÃO A ERRO e a potencialidade da lesão ao
consumidor.
O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a
respeito da propaganda enganosa e seus reflexos na
responsabilidade do fornecedor/prestador de serviço nos
seguintes termos:
(...)
A propaganda veiculada pela ré prometia uma
nova modalidade de financiamento estudantil denominada
'NOVO FIES, sem pagar nada e sem fiador'.
Além disso em evidente má fé contratual induz o
aluno a acreditar na legalidade da transação ao
apresentar TERMO DE GARANTIA DE PAGAMENTO
DAS PRESTAÇÕES DO FIES, procurando atribuir
legalidade ao ato evidentemente danoso ao aluno
consumidor.
Em sua defesa a Uniesp aduz a ilegitimidade
para figurar no polo passivo da ação.
Rejeito a preliminar arguida pela ré Uniesp
impugnando a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita ao autor, diante da absoluta falta de
qualquer elemento comprobatório capaz de infirmar os
documentos trazidos aos autos pelo autor para o
deferimento do benefício.
A preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pelos réus é, também, insubsistente, tendo em vista que a
presença dos referidos corréus no polo passivo da
demanda se justifica em razão da negativação do nome
do autor perante os órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido:
(...)
Neste sentido, colhe-se o ensinamento advindo
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça traduzido no
julgamento do Recurso Especial relatado pelo eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, parcialmente assim
ementado: (...)
Nessa esteira, não é o caso de acolhimento da
exceção de ilegitimidade arguida em contestação, pois a
controvérsia
cinge-se
às
obrigações
contratuais
assumidas entre as partes.
Pois bem, a autora e a ré firmaram instrumento
denominado 'Termo de Garantia de Pagamento do FIES'
(fls.29/30), cujas cláusulas, segundo a ré, não foram
completamente cumpridas pela autora.
As
afirmações
da
ré
são
fundadas
na
generalidade e desprovidas de prova concreta do
alegado.
A ré alega que não foram cumpridas todas as
obrigações exigidas nos termos do contrato, que
comprovam a execução das atividades, tanto que foram
recebidas pela ré e não houve impugnação em
contestação.
Forçoso
concluir
que
a
autora
cumpriu
integralmente o contrato firmado com a ré, imputando-se
o
inadimplemento
contratual
exclusivamente
à
demandada.
A ré deverá ser obrigada ao pagamento das
parcelas devidas pela autora junto ao Banco do Brasil,
mediante pagamento integral do débito junto ao mesmo.
o que tange o pedido de condenação da ré ao
pagamento das parcelas mensais do financiamento
estudantil, parcelas que a autora vem sendo cobrada,
salienta que não resta dúvidas a respeito da relação
jurídica estabelecida entre as partes, consistentes na
prestação de serviços educacionais, tendo a autora se
matriculado no curso de bacharelado em Direito e aderido
o FIES.
O débito da autora junto ao Banco do Brasil
deverá ser informado em liquidação de sentença para fins
de condenação da ré aos valores cobrados da autora.
Por consequência os danos morais são devidos.
Nesse sentir é entendimento do STJ, em caso
de consumidor ludibriado por propaganda enganosa, em
ofensa a seu direito subjetivo de obter informações claras
e precisas acerca de produto vendido que: 'o dano moral
prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador
opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e
dos transtornos suportados pelo consumidor" (REsp
1329556/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
DJe 09/12/2014). E ainda 'inequívoco o caráter vinculativo
da oferta, integrando o contrato, de modo que o
fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza
também pelas expectativas que a publicidade venha a
despertar no consumidor, mormente quando veicula
informação de produto ou serviço com a chancela de
determinada marca, sendo a materialização do princípio
da boa-fé objetiva, exigindo do anunciante os deveres
anexos de lealdade, confiança, cooperação, proteção e
informação, sob pena de responsabilidade' (REsp
1365609/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
28/04/2015,
DJe
25/05/2015).
É patente que a conduta da corré causou de
forma direta a indevida inclusão do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito pelo Banco do Brasil.
Em outros termos foi em decorrência da omissão
da ré que a autora teve seu nome negativado pela
instituição financeira e ainda sofre uma cobrança
inesperada, vez que acreditava na lealdade processual da
ré.
Ademais a questão obviamente desborda do
aborrecimento cotidiano, diante da angústia e frustração
da autora, recém formada e surpreendida por uma dívida
que contratualmente fora assumida pela instituição de
ensino.
O valor da indenização deve ser feito pelo
aspecto dúplice da fixação do dano moral, a qual deverá
levar em conta atenuar o sofrimento da vítima e prevenir
ofensas futuras da mesma espécie. Portanto a finalidade
da indenização além de compensatória para atenuar o
desconforto da vítima também possui caráter punitivo, ou
seja, impor uma penalidade ao ofensor, com a diminuição
de seu patrimônio.
É a denominada teoria do desestímulo, pela qual
a indenização deve representar uma quantia de ordem
significativa no patrimônio do ofensor a fim de se
conscientizar de que não deve praticar o mesmo ato
lesivo.
Mesmo porque a indenização por dano moral
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não
podendo ser de tal forma insignificante a ponto de
desmoralizar o instituto e aviltar ainda mais a condição do
ofendido.
Sendo assim, presentes os requisitos da
responsabilidade objetiva da demandada, diante da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
do nexo causal e o respectivo dano, fixo o valor dos
danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
No mais, diante da conduta da ré em potencial
detrimento dos consumidores em geral, face que em
pesquisa ao Google este Juízo deparou-se com diversas
matérias sobre investigações de suspeita de fraude, sob
as mesmas alegações destes autos, determino a remessa
da presente sentença e principais peças do processo
para o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - CÃO
Consumidor para apuração da conduta da ré e adoção
das medidas cabíveis no âmbito da defesa coletiva dos
consumidores.
Ante o exposto e o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por
SHEILE ANGELINE CORDEIRO MUNHOZ CERESO em
face de GRUPO EDUCACIONAL UNIESP e BANCO DO
BRASIL S.A, para declarar a inexigibilidade do contrato
de financiamento firmado com o BANCO DO BRASIL e
ainda, condenar as rés em obrigação de fazer consistente
em efetuar o pagamento integral de todo o débito da
autora junto ao programa FIES/Banco do Brasil, a ser
apurado em liquidação de sentença, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a
partir da presente sentença, acrescido de juros de mora
de 1% ao mês devidos desde a citação.
Em razão da sucumbência, condeno os réus ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor total da
condenação.
Oficie-se como determinado acima para o
Ministério Público Estadual".
Contra essa decisão se insurgem os réus, ora apelantes.
Inicialmente, cumpre afastar as preliminares arguidas
pelo réu BANCO DO BRASIL S/A.
Com efeito, o objeto da lide é o descumprimento de
contrato por parte de instituição privada de ensino, no que tange à obrigação
de assumir o pagamento do contrato do FIES celebrado por seu aluno com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
a instituição financeira, sem, contudo, repercutir nas condições do referido
programa de financiamento estudantil, de modo que não há interesse da
União.
A esse respeito, confira-se entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR. REGISTRO DE DIPLOMA. INTERESSE DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA FEDERAL.
1. O STJ, em sede de recurso especial
representativo de controvérsia (REsp 1.344.771/PR),
pacificou o entendimento de que '(a) caso a demanda
verse sobre questões privadas relacionadas ao
contrato de prestação de serviços firmado entre a
instituição de ensino superior e o aluno, tais como,
por
exemplo,
inadimplemento
de
mensalidade,
cobrança de taxas, desde que não se trate de
mandado de segurança, a competência, via de regra,
é da Justiça Estadual; e (b) ao revés, sendo mandado
de segurança ou referindo-se ao registro de diploma
perante o órgão público competente - ou mesmo
credenciamento da entidade perante o Ministério da
Educação (MEC) -, não há como negar a existência de
interesse da União Federal no presente feito, razão
pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição
Federal, a competência para processamento do feito
será da Justiça Federal'.
2. No caso presente, a pretensão autoral destina-
se à entrega do diploma de conclusão de curso de ensino
superior, devidamente registrado, o que evidencia o
interesse jurídico da UNIÃO, na linha do entendimento
jurisprudencial desta Corte.
3. Agravo regimental não provido" (AgRg no
REsp 1331298/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
09/08/2016,
DJe
12/09/2016, grifo nosso).
No mesmo sentido, caso análogo, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
"COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL O
objeto da causa diz respeito ao cumprimento do
contrato de prestação de serviços celebrados entre a
autora e a ré, instituição de ensino privado

Questões ligadas à relação de consumo por envolver
prestação de serviços educacionais
Leitura dos
arts. 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor
Ausência de interesse jurídico ou econômico da
União
-
Competência
da
Justiça
Estadual.
PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
FIES
PROGRAMA UNIESP PAGA

Contrato de prestação de serviços que prevê a exigência
de excelência acadêmica para que a ré assuma o
financiamento
estudantil.
Cláusula
manifestamente
abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, vez que
prevê
vantagem
manifestamente
exagerada
ao
fornecedor, pois não apresentou os parâmetros de
avaliação, em afronta direta ao direito de informação (art.
6o, III, do CDC)
Sentença de parcial procedência
mantida. RECURSO DESPROVIDO" (TJSP; Apelação
1003967-28.2016.8.26.0082; Relator (a): Sérgio Shimura;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Boituva - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/09/2018; Data
de Registro: 05/09/2018, grifo nosso).
Igualmente, não há que se falar em ilegitimidade do
banco réu para figurar no polo passivo da demanda.
De fato, o exame dos autos revela que a autora
formulou pedido no sentido de declarar a inexigibilidade do contrato de
financiamento estudantil em relação a ela, compelindo a instituição
financeira a deixar de praticar medidas de cobrança da dívida que teria sido
inadimplida pelo réu GRUPO EDUCACIONAL UNIESP, incluindo excluir seu
nome incluído em cadastros de proteção ao crédito.
Assim, tendo a autora imputado a prática de
determinado ato ao banco réu e formulado pedido em face dele, impõe-se a
conclusão de que é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
sendo certo que eventual responsabilidade, ou não, da instituição financeira
é questão atinente ao mérito.
Nesse sentido, confira-se julgado desta 11a Câmara de
Direito Privado:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória
de inexigibilidade de débito e indenização por danos
morais. Contrato de financiamento estudantil celebrado
entre a autora e a instituição financeira. Pretensão de
imputar a responsabilidade pelo pagamento do saldo
devedor do contrato bancário às corrés IESA e UNIESP
em decorrência da adesão ao programa "UNIESP PAGA".
Concessão de tutela provisória para suspender a
cobrança e os descontos relativos ao financiamento.
Impossibilidade. Ausência dos requisitos da probabilidade
do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311,
II, do CPC. Tutela provisória revogada. Recurso provido
para esse fim.
(...)
Também
não
se
verifica
a
alegada
ilegitimidade passiva do Banco agravante, pois
embora a autora fundamente seus pedidos em
contrato firmado com instituição de ensino, pelo qual
teria a Fundação UNIESP Solidária assumido o
pagamento do financiamento estudantil (FIES), o
Banco é o agente financeiro do contrato e a autora
formula pedido específico em face da instituição
bancária, consistente na suspensão das cobranças e
descontos"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2177410-21.2017.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/11/2017; Data de Registro: 21/11/2017, grifo nosso).
Superadas estas questões, o recurso do réu GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP não merece provimento.
De fato, em relação ao recurso do réu GRUPO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
EDUCACIONAL UNIESP, cinge-se a controvérsia ao exame da regularidade
da recusa em garantir o pagamento do financiamento estudantil contratado
pela autora.
A instituição de ensino sustenta que sua recusa está
amparada pelo descumprimento das cláusulas 3.2 e 3.3 do “Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES”. Confira-se seu teor (fls.
29/30):
"CLÁUSULA
TERCEIRA

DAS
RESPONSABILIDADES DO(A) BENEFICIÁRIO(A)
3.1 Assinar o Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais da Faculdade em que é regularmente
matriculado e seguir as orientações que lhes são dadas
na Instituição até a efetivação e a assinatura do seu
contrato no FIES;
3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar
e na frequência às aulas e às atividades acadêmicas
realizadas
no
Curso
Superior
escolhido;
ser
disciplinado e colaborador da Instituição em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais;
3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de
trabalhos voluntários, comprovadas por meio de
documento emitido pelas entidades conveniadas com
a Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios
de Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de
Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada
mês;" (Grifo nosso).
Contudo, não há no referido “Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES” indicação objetiva de qual é o critério
adotado para aferição do requisito de “excelência no rendimento escolar”.
Nesse passo, convém destacar que, embora a
instituição de ensino tenha alegado que o artigo 3o de Portaria por ela
editada esclarece que o grau de excelência corresponde à “média semestral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

15
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
final mínima de 7,0 (sete) pontos em todos os componentes da matriz
curricular” (fls. 149 e 298), sequer juntou aos autos tal documento.
Ressalte-se que não há nos autos elementos que
permitam inferir que a referida Portaria já havia sido editada à época da
contratação realizada entre as partes, tampouco que à autora tenha sido
dada ciência de sua existência.
Nesse contexto de ausência de fornecimento de
detalhes acerca do critério de aferição do requisito da “excelência no
rendimento escolar” em nítida violação ao dever de informação previsto no
artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor não se pode
considerar que a autora deixou de comprovar o seu atendimento.
Realmente, o exame do histórico escolar da autora
demonstra que a requerente foi aprovada em todas as disciplinas, sendo
que suas médias, em grande parte das disciplinas, é superior a 7,0, não
sendo raros os casos em que a média da autora varia entre 9,0 e 10,0 (fls.
25/28).
Assim, considerando o alto grau de subjetividade
contido na cláusula 3.2, é razoável concluir que a autora cumpriu o requisito
de “excelência no rendimento escolar”.
Nesse sentido, confira-se julgado desta 11a Câmara de
Direito Privado:
"OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO
QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
PARA COMPELIR AS RÉS AO PAGAMENTO DO
CONTRATO "UNIESP PAGA"
MANUTENÇÃO
As
partes celebraram contrato de garantia do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

16
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
do FIES da autora, que atendeu as exigências
contratuais para isso, impondo a determinação para
que a agravante pague o financiamento estudantil por
ela garantido
Caso, ademais, em que o contrato
firmado pelas partes não definiu e nem detalhou o
que seria a excelência exigida do aluno como
condição de garantia do FIES pela instituição de
ensino. Por conseguinte, não pode ser autorizada a
recusa da garantia nas hipóteses em que o aluno tiver
cumprido as condições impostas, pela interpretação
unilateral da instituição de ensino sobre o que
representa a "excelência no rendimento escolar", sem
que o estudante consumidor tenha sido previamente
esclarecido sobre esse conceito. Recurso desprovido"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2066530-25.2018.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mirassol - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2018;
Data de Registro: 18/06/2018, grifo nosso).
Também é descabida a alegação do réu de que a autora
deixou de comprovar o preenchimento do requisito previsto na cláusula 3.3
do “Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES”,
consistente na realização de 06 (seis) horas semanais de trabalhos
voluntários.
Ora, a autora instruiu a petição inicial com comprovante
de protocolo de entrega de relatório de contrapartida social por meio do
sistema informatizado da instituição de ensino, o que sequer foi objeto de
impugnação específica.
Nesse passo, cumpre destacar que o réu GRUPO
EDUCACIONAL
UNIESP,
enquanto
gestor
do
referido
sistema
informatizado, tinha plenas condições de comprovar que a documentação
entregue pela autora não satisfaz as exigências do contrato. Todavia, limitou-
se a sustentar de forma genérica o inadimplemento contratual da requerida,
o que não é suficiente para infirmar a presunção de que a requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

17
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
cumpriu sua obrigação contratual, tendo em vista a apresentação do referido
protocolo.
Sendo assim, não merece reparo a conclusão do D.
Juízo a quo acerca da ilicitude da conduta do réu GRUPO EDUCACIONAL
UNIESP, bem como de sua obrigação de honrar o pagamento do
financiamento estudantil celebrado entre a autora e o réu BANCO DO
BRASIL S/A.
Outrossim, o inadimplemento contratual do réu GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP ensejou a inscrição do nome da autora em
cadastros restritivos de crédito pelo réu BANCO DO BRASIL S/A (fl. 19),
razão pela qual a requerente faz jus ao recebimento de indenização por
dano moral.
De fato, são notórios os prejuízos infligidos àquele que
tem seu nome negativado indevidamente. Tal ato ilícito provoca restrições
ao crédito e abalo à imagem e à honra da pessoa, decorrentes da
publicidade de que gozam os cadastros de proteção ao crédito, sendo
desnecessária a prova da ocorrência do dano, pois ele se presume.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS.
ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE
RESTRIÇÃO
AO
CRÉDITO.
DANOS
MORAIS
PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES.
DIMINUIÇÃO
DO
VALOR.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N°
7/STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

18
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que
deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. O dano moral, oriundo de inscrição ou
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes
ou
protesto
indevido,
prescinde
de
prova,
configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e
decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.
Súmula n° 83/STJ.
3. O valor fixado a título de danos morais,
quando
razoável
e
proporcional,
não
enseja
a
possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido" (AgInt no
AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017,
DJe 19/10/2017, grifo nosso).
No tocante ao quantum indenizatório, sua estipulação
deve ser ponderada, de modo a ser suficiente para amenizar o abalo sofrido
e inibir a repetição da conduta danosa, sem, de outra parte, importar
enriquecimento sem causa do lesado.
Na hipótese, considerando as circunstâncias do caso
tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento
reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por
esta Câmara, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 é adequado aos fins
colimados.
Por fim, respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, o
recurso do réu BANCO DO BRASIL S/A merece parcial provimento.
Com efeito, os documentos juntados aos autos revelam
que a instituição financeira não anuiu ao “Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES” celebrado entre a autora e o réu
GRUPO EDUCACIONAL UNIESP. De igual modo, não há no contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

19
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
financiamento estudantil celebrado entre a autora e o banco réu referência à
obrigação assumida pela instituição de ensino perante a requerente (fls.
32/41).
Assim, as contratações realizadas entre a autora e cada
um dos réus são formalmente autônomas, de modo que, em princípio, a
instituição financeira agiu em exercício regular de direito ao inscrever o
nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, razão pela qual não há
como responsabilizá-la pelo ilícito contratual praticado pelo réu GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP.
Portanto, o recurso do réu BANCO DO BRASIL S/A
merece provimento quanto ao pedido de afastamento da condenação ao
pagamento de indenização por dano moral à autora.
Não obstante, a pretensão da instituição financeira não
merece acolhida quanto à reforma do capítulo de sentença que declarou o
contrato inexigível em relação à autora.
Com efeito, autorizar que o banco requerido possa
continuar praticando atos de cobrança em relação à requerente significaria
onerar em demasia a parte mais frágil nas relações jurídicas tratadas nos
autos, bem como comprometeria a eficácia da tutela jurisdicional a ela
entregue, consistente na assunção do pagamento do contrato de
financiamento estudantil pelo réu GRUPO EDUCACIONAL UNIESP.
Nesse sentido:
"ação cominatória e indenizatória - uniesp paga -
sentença de improcedência em relação ao banco e de
procedência no tocante à instituição de ensino - recursos.
1) apelo (uniesp) - condições para manutenção da ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

20
Apelação Cível n.o 1001892-96.2017.8.26.0238 - Ibiúna - Voto no 27.849
aluna
no
programa
de
financiamento
estudantil
observadas - dano moral inocorrente - ausência de
negativação ou de prova de ofensa a direitos da
personalidade - recurso parcialmente provido. 2) apelo
(ex-aluna) - pedido formulado na exordial em relação ao
banco do brasil que se restringiu à sua condenação ao
pagamento de indenização por dano moral - lesão
extrapatrimonial e respectiva indenização afastadas -
decorrência
lógica
do
desfecho
da
ação
a
impossibilidade do banco cobrar a autora ou
negativar seu nome - recurso desprovido, com
observação (possibilidade do bb cobrar apenas a
uniesp pela dívida decorrente do financiamento
estudantil, vedada a inscrição do nome da requerente
nos órgãos de proteção ao crédito). 3) recursos
conhecidos, parcialmente provido o da uniesp e
desprovido, com observação, o da demandante" (TJSP;
Apelação Cível 1003295-60.2019.8.26.0358; Relator (a):
Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mirassol - 2a Vara; Data do Julgamento:
23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do réu GRUPO EDUCACIONAL UNIESP e dou parcial provimento
ao recurso do réu BANCO DO BRASIL S/A, para afastar a sua condenação
ao pagamento de indenização por dano moral em favor da autora. Em razão
da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se em 5% do valor da condenação os honorários
advocatícios sucumbenciais devidos pelo réu GRUPO EDUCACIONAL
UNIESP.
Renato Rangel Desinano
Relator